Tribunal: TJES
Processo: 5001072-18.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-18.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CILDA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PADRÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço que causou um incêndio no padrão de energia da unidade consumidora da parte recorrida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em aferir se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade pelo incêndio ocorrido no padrão de medição da unidade consumidora da parte autora e, consequentemente, se há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC. Tendo em vista a ausência de provas de excludentes de responsabilidade e a comprovação dos danos e do nexo causal, resta configurada a falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade de concessionária de energia elétrica por incêndio em medidor de energia é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço essencial. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir o caráter pedagógico da sanção”.

________

Dispositivo citado relevante:
CF/88, Art. 37, § 6º

Jurisprudência relevante citada
: JECAC; RIn 0002961-54.2024.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Maha Kouzi Manasfi e Manasfi; DJAC 26/06/2025; Pág. 18.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001072-18.2024.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CILDA MARIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PADRÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço que causou um incêndio no padrão de energia da unidade consumidora da parte recorrida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em aferir se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade pelo incêndio ocorrido no padrão de medição da unidade consumidora da parte autora e, consequentemente, se há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC. Tendo em vista a ausência de provas de excludentes de responsabilidade e a comprovação dos danos e do nexo causal, resta configurada a falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade de concessionária de energia elétrica por incêndio em medidor de energia é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço essencial. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir o caráter pedagógico da sanção”.

________

Dispositivo citado relevante:
CF/88, Art. 37, § 6º

Jurisprudência relevante citada
: JECAC; RIn 0002961-54.2024.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Maha Kouzi Manasfi e Manasfi; DJAC 26/06/2025; Pág. 18.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.). A parte autora (Cilda Maria da Silva) ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de um incêndio ocorrido em seu padrão de energia. A petição inicial (ID 14431835) pleiteou o ressarcimento dos valores gastos com a instalação de novo padrão (R$ 5.495,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A parte ré apresentou contestação (ID 14431849), arguindo preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica e, no mérito, sustentou a ausência de nexo causal e a inexistência de danos. O juízo singular, em sentença (ID 14431861), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.495,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 14431863) pugnando pela reforma total da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva do consumidor, a ausência de dano moral e material e, subsidiariamente, pedindo a minoração do valor da indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14431866) requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório sucinto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido no padrão de medição da unidade consumidora da parte autora e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados.

A relação jurídica material discutida nos autos é de consumo, de forma que a responsabilidade da concessionária de serviço público, como a ora recorrente, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a aferição de culpa. Para se eximir da responsabilidade, caberia à recorrente comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

A recorrente alegou que a responsabilidade pela manutenção do padrão de energia é do consumidor, conforme as Resoluções da ANEEL. No entanto, tal argumento é inaplicável ao caso, uma vez que o incêndio se originou de uma falha na prestação do serviço, sendo que a manutenção da rede e dos medidores externos é de responsabilidade da concessionária. A ausência de inspeção preventiva ou a demora em detectar falhas que levam a um curto-circuito e incêndio caracterizam a conduta omissiva da ré, atraindo a responsabilidade objetiva.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, alegando interrupção no fornecimento do serviço por 40 dias após incêndio no padrão de energia da unidade consumidora, onde também funciona uma igreja
. A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Recurso interposto pela parte ré, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização. Apresentadas contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço essencial pela concessionária de energia elétrica e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação de serviço essencial é objetiva, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de fornecimento contínuo, adequado e eficiente. A Resolução nº 456/2000 da ANEEL estabelece as condições para a prestação adequada do serviço de energia elétrica, sendo responsabilidade da concessionária garantir a regularidade e a continuidade do fornecimento. Constatada a interrupção prolongada e injustificada do serviço, restou configurada a falha na prestação do serviço público essencial, sendo devida a indenização por danos morais
. Entretanto, o valor arbitrado na sentença de origem não observou, com exatidão, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento indevido, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), restando mantida em seus demais termos. Tese de julgamento: A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da concessionária; contudo, o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. (JECAC; RIn 0002961-54.2024.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Maha Kouzi Manasfi e Manasfi; DJAC 26/06/2025; Pág. 18). (Grifo nosso)

No mesmo sentido, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de origem:

“No que se refere à tese da parte ré de que a responsabilidade seria subjetiva, por se tratar de omissão, importa destacar que tal argumentação já foi devidamente enfrentada quando da análise da preliminar de ausência dos elementos ensejadores do dever de indenizar. Como ali exposto, trata-se de responsabilidade objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, amplamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência pátrias, inclusive em hipóteses de omissão atribuída a concessionária de serviço público.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A tentativa de imputar ao consumidor o ônus de comprovar culpa da prestadora revela-se incompatível com o regime jurídico aplicável à espécie.

[...]

A alegação de que os danos decorreriam de culpa exclusiva da consumidora igualmente não se sustenta. A concessionária não apresentou qualquer documento técnico ou evidência concreta de que o incêndio tenha se originado de falha interna de instalação ou da má utilização por parte da autora. Tampouco houve qualquer notificação prévia alertando para irregularidade no padrão de entrada.

Pelo contrário, os elementos constantes nos autos apontam que o incêndio ocorreu nos medidores externos, cuja manutenção e substituição competem exclusivamente à concessionária, não havendo prova de que tenham passado por inspeção ou substituição preventiva, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Diante disso, os valores comprovadamente pagos pela autora para substituição do padrão devem ser integralmente ressarcidos, com incidência dos juros legais a contar do desembolso, uma vez que decorreram diretamente da omissão da concessionária e da sua indevida transferência da responsabilidade ao consumidor”.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pela autora por meio de recibo de pagamento de eletricista e nota fiscal de materiais, totalizando R$ 5.495,00. Tais valores foram gastos para a reconstrução do padrão de energia, diretamente em decorrência do evento danoso.

O dano moral, por sua vez, é inegável. O incêndio no medidor de energia, que gerou risco real à integridade física dos moradores e vizinhos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e do descumprimento contratual. A situação vivenciada pela autora, pessoa idosa, foi de nítida aflição e angústia, o que justifica a reparação moral.

O valor fixado pelo juízo
a quo
, de R$ 3.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
”

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: 'A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.'

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há um mínimo elemento de
prova nos autos a apontar
que o incêndio causado no padrão de energia que envolve três medidores referentes às instalações 160192740, 160192742 e 00004878 fora ocasionado por falha no serviço da requerida.

No mínimo deveria ter o consumidor juntado aos autos laudo técnico demonstrando que não houve curto circuito interno nas unidades, o que não pode ser descartado como causa do incêndio.

Dessa forma, entendo que há sim necessidade de perícia técnica no caso, eis que a responsabilidade objetiva da concessionária não exclui a necessidade de demonstração de que a causa do incêndio decorrera de falha na sua prestação de serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença em razão da incompetência do juizado especial cível para analisar a matéria, eis que demanda prova pericial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.